Tribunal: TJDFT
Processo: 0001040-07.2012.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DOS ANTECEDÊNTES, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima e pelo fato dos documentos pessoais do réu terem sido encontrados no mesmo lote em que localizado o veículo objeto do roubo.
3. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.